Tribunal: TJES
Processo: 5001918-23.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001918-23.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA DE JESUS VIEIRA
RECORRIDO: BANCO CREDICARD S.A. e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ADUZ A AUTORA TER REALIZADO UM CRÉDITO PESSOAL, EM 30/09/2021, JUNTO A RÉ CREDICARD, NO VALOR DE R$13.000,00 (TREZE MIL REAIS). NO DIA 01/10/2021, FORA INFORMADA QUE O CRÉDITO PESSOAL NÃO ENTRARIA NA SUA CONTA CORRENTE POR SER UMA CONTA BANCÁRIA RECENTE E A AUTORA TERIA QUE ESPERAR DEZ DIAS PARA FAZER NOVA SOLICITAÇÃO. ENTRETANTO, NO DIA 05/10/2021 O VALOR FORA CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA E O BANCO PASSOU A COBRAR TODO O VALOR NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. POSTERIORMENTE, HOUVE O ESTORNO DOS VALORES, MAS OS JUROS AINDA FORAM COBRADOS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR OS DEMANDADOS, SOLIDARIAMENTE, A PAGAREM À REQUERENTE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA VISANDO A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS A RETIRAREM O VALOR DOS JUROS ACUMULADOS APÓS A ABERTURA DO PROCESSO, QUAIS SEJAM: “12 PARCELAS DE R$139,25; 12 PARCELAS DE R$56.51; 12 PARCELAS DE R$ 23,53”.
R
ECURSO NÃO CONHECIDO
. A AUTORA ADUZIU, EM SEDE RECURSAL QUE HAVERIA UMA OMISSÃO NA SENTENÇA EM RELAÇÃO AO PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUANTO A RETIRADA DOS JUROS. CONTUDO, EM RELAÇÃO AO PEDIDO SE MANIFESTOU O JUÍZO DE PISO: “(...)
Primeiramente, vale destacar que conforme narrativa da defesa, não impugnada pela autora, todo o problema já foi resolvido, sendo realizados todos os estornos devidos. ”
EM SEDE RECURSAL VEM A AUTORA APRESENTAR NOVOS VALORES QUE ENTENDE INDEVIDOS A TÍTULO DE JUROS EM VALORES COMPLETAMENTE DIVERSOS DOS APRESENTADOS NA EXORDIAL, EM VERDADEIRA INOVAÇÃO RECURSAL, O QUE É VEDADO NESTA INSTÂNCIA. NESSE SENTIDO TEMOS JULGAMENTO RECENTE DA 3ª TURMA RECURSAL: “
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO PROVENTOS INTEGRALIDADE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E INSALUBRIDADE HORAS EXTRAS PROPTER LABOREM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como se sabe, a inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora. [...] 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Classe: Apelação Cível 0003554-27.2017.8.08.0008 Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO Órgão Julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL Data do Julgamento: 14/03/2023).
DIANTE DA REFERIDA INOVAÇÃO, NOS ARGUMENTOS DA AUTORA, DEIXO DE CONHECER O PRESENTE RECURSO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)